Tribunal: TJDFT
Processo: 0725783-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725783-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: SEBASTIAO ANTONIO CASTRO FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SOL - Comércio e Serviços de Informática Ltda. - EPP contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória, declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Acreúna/GO (autos no 0720620-80.2024.8.07.0001, ID no 197965541). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante sustenta que a decisão deixou de observar que se trata de competência territorial, portanto relativa, que deve ser suscitada pelo réu em sua resposta, caso tenha interesse, conforme preceitua a Súmula 33 do STJ. 3. Como consequência, defende que não seria possível o declínio da competência de ofício, como foi realizado pela decisão recorrida, que carece de reforma, por não observar o entendimento sumulado pelo STJ sobre a matéria. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que a ação monitória permaneça tramitando na Circunscrição Judiciária de Brasília, pois não seria possível o declínio da competência de ofício e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 60661663 e no 60691080). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A controvérsia a ser dirimida está inserida no âmbito das relações de consumo, conforme se depreende da nota fiscal anexada ao ID no 197866599 dos autos de origem. Logo, deve ser observado o local de domicílio do consumidor, agravado, pois a competência é absoluta. Precedente do STJ: AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015. 9. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT) 10. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual prejuízo processual ou material poderá suportar com o declínio da competência para o foro de domicílio do réu, pois o intuito é justamente facilitar a defesa do consumidor, evitando eventual alegação de nulidade, bem como possibilitar, de maneira mais célere, a análise da sua pretensão. 11. A previsão de o consumidor ser demandado e demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para permitir a solução mais adequada ao caso concreto e viabilizar a efetividade da prestação jurisdicional. 12. Está em vigor desde a sua publicação a Lei no 14.879 de 4 de junho de 2024, que alterou o §1o (do) e inseriu o §5o no art. 63 do Código de Processo Civil: § 1o - A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. § 5o - O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. [grifado na transcrição] 13. Essa lei, de natureza processual, está sujeita ao princípio tempus regit actum, com aplicação imediata aos processos no estado ou na fase em que estão (rebus sic stantibus). Ainda que não houvesse as justificativas já elencadas, há a inovação legal que supera todas as teses da agravante que, apesar da data posterior da interposição do recurso, não analisou a incidência da nova Lei. 14. Completando, a título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Essa súmula não sobreviveu à nova lei. 15. Não se admite, nem se admitia, com base na referida Súmula, a inobservância da competência absoluta do foro de domicílio do réu, quando se trata de relação de consumo. Precedente formado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 17/TJDFT: “[...] 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. (TJDFT, Câmara de Uniformização, IRDR no 17 – autos no 0702383-40.2020.8.07.0000, acórdão no 1401093, Relator: Des. Josaphá Francisco dos Santos, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). [grifado na transcrição] 16. Como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 17. Mesmo que não se tratasse de relação de consumo, conforme observado pela decisão recorrida, deve ser aplicada a regra do art. 46 do CPC, pois se trata de uma obrigação pessoal e, portanto, deve ser processada no domicílio do agravado (réu), o que motivou o declínio da competência para a Comarca de Acreúna/GO. 18. Esse entendimento está em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência deste Tribunal, conforme precedente colacionado na própria decisão, pois o foro de domicílio do réu é o competente para processar a ação monitória, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos indispensáveis à antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi estabelecida na origem. 23. Para evitar a prática desnecessária de atos processuais, autorizo, de imediato, a remessa dos autos de origem para a Comarca de Acreúna/GO. 24. Precluída esta decisão, retornem-me os autos 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO